Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ. ÔNUS DA PROVA. MÁ-FÉ DO ATUAL PORTADOR DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ORDEM LEGAL (TEMA 1.076/STJ). FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO MENSURÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil (CPC), para a propositura da ação monitória, basta a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, como verificado no caso dos autos, em que a exordial está arvorada em cheques prescritos (Enunciado de Súmula 299/STJ). Além do mais, o devedor somente pode opor ao atual portador as exceções fundadas em relação pessoal com este, salvo se demonstrada a má-fé (art. 25 da Lei n. 7.357/85), circunstância que não se verifica na espécie. Precedentes.
2. Havendo condenação pecuniária perfeitamente mensurável, carece a possibilidade de a verba sucumbencial ser arbitrada de forma equitativa (art. 85, §8o, do CPC), sob pena de malferir a orientação firmada por ocasião de julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 1.076/STJ). Na hipótese, a verba sucumbencial deve incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Precedentes.
3. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação do autor conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.